Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703130-67.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLEITIANE NUNES PASSOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TESE FIXADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRANSITADO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO. INEFICÁCIA DA NORMA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). PRINCÍPIO DA REALIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em suspensão do feito, decorrente de determinação exarada em recurso extraordinário com repercussão geral, quando já fixada a tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, tendo, inclusive, o recurso paradigma já transitado em julgado. 2. A eficácia social ou efetividade de uma norma jurídica diz respeito da qualidade da norma relacionada à possibilidade de produção concreta de efeitos de acordo com a presença das condições fáticas exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação de objetivos visados. 3. Nada obstante a validade, bem como a vigência da Lei Distrital no 5.106/2013, para a sua eficácia social ou efetividade, é imprescindível perquirir se estão presentes condições fáticas que viabilizem a produção concreta de efeitos, privilegiando, assim, o princípio da realidade, consagrado nas inovações trazidas na LINDB (art. 22). 4. O artigo 169, § 1o, da Constituição Federal condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: i) dotação na Lei Orçamentária Anual e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, para a efetividade do reajuste de remuneração a servidores públicos previsto em lei, não basta a previsão unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. Precedente do STF fixado em regime de repercussão geral (Tema 864). 5. Configurada a ausência de recursos suficientes para dar efetividade ao reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.106/2013, cujas despesas não foram acobertadas pelas dotações orçamentárias, o pleito autoral está fadado à improcedência. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta, além da inobservância do Tema 864 do STF, violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 8o, 165, §9o, 169, caput e § 1o, asseverando que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária; b) artigo 93, inciso X, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, destaco, de início, que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 905.357/RR, firmou o entendimento de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". No caso dos autos, constato que a hipótese não se adequa ao Tema referido, tratando-se de situação distinta – relativa ao direito da recorrida ao pagamento da última parcela de reajuste originado da restruturação de carreira, nos moldes da Lei Distrital 5.106/2013. Demais disso, entendo que descabe dar seguimento ao inconformismo do recorrente quanto à apontada afronta aos artigos 1o, 8o, 93, inciso X, 165, §9o, 169, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, uma vez que, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o RE 1205208 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020. Tampouco merece trânsito o apelo extremo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005